Tribunal: STM
Processo: 7000079-32.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000079-32.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS: CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB: RJ147117) E DANIELE SOUZA DE
FARIAS (OAB: RJ142102)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a
Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 7 de
dezembro de 2020, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7001639-
47.2019.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Sgt FN
JOSÉ LUIZ DA SILVA, "(...) com esteio no art. 395, inciso III, do CPP, por falta de
justa causa para a persecução penal.", determinar a baixa dos autos ao Juízo a
quo para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/03/2021 16:41:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2209ec6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000079-32.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
JOSÉ LUIZ DA SILVA.
ADVOGADO:
Dr. CLÁUDIO DAVID DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR.
ART. 157 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E
DE INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Consoante a dicção do art. 30 do CPPM, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato
que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
Constatando-se que a conduta imputada ao denunciado foi minuciosamente descrita na Peça Acusatória,
revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do CPPM, não é possível vislumbrar,
em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou
por excludentes de ilicitude.
Vale dizer que é a partir da instrução processual que o Órgão ministerial deverá desincumbir-se da
demonstração cabal não só das elementares do tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal Militar, de
acordo com a capitulação por ele pretendida, como, também, do elemento subjetivo na conduta do acusado.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso
ministerial para, desconstituindo a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 7
de dezembro de 2020, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7001639-47.2019.7.01.0001, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Sgt FN JOSÉ LUIZ DA SILVA, "(...) com esteio no art. 395,
inciso III, do CPP, por falta de justa causa para a persecução penal.", determinar a baixa dos autos ao Juízo a
quo para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 8 a 11 de março de 2021.
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
JOSÉ LUIZ DA SILVA.
ADVOGADO:
Dr. CLÁUDIO DAVID DE ALMEIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 7 de dezembro de 2020, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7001639-47.2019.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
1º Sgt FN JOSÉ LUIZ DA SILVA, "(...) com esteio no art. 395, inciso III, do CPP, por falta de justa causa para a
persecução penal.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/03/2021 16:41:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2209ec6
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos:

"(...) Em 24 de setembro de 2019, por volta das 8h40min, na seção de informática da 4ª
Companhia do 9º ano do Colégio Militar do Rio de Janeiro, durante uma discussão, o
denunciado elevou as mãos à altura do rosto do ofendido, o Ten Francisco Júnior Gonçalves
Assunção, que, por duas vezes, mandou-o baixar. Na terceira vez, o denunciado avançou
sobre ofendido, pegou-o pela gandola e o empurrou. Com o empurrão, o ofendido se
desequilibrou, bateu com a coxa direita na quina de uma mesa e caiu. Ao se levantar, o
ofendido notou um rasgo na calça e sentia ardência no local do impacto com a mesa. Viu
também o denunciado armar um soco e disse-lhe que não revidaria a agressão. Em
seguida, o denunciado tentou impedir a saída do ofendido da sala, bloqueando a
passagem. E além disso, mais uma vez, segurou e sacudiu o ofendido pela gandola, que
teve de mandá-lo soltar para finalmente deixar a sala.
O exame de corpo de delito (antigas f. 19-24 do IPM), foram constatadas as seguintes
lesões:
"(...) uma equimose de cor amarela esverdeada, na região subdavicular
esquerda, de aproximadamente sessenta milímetros de extensão compatível
com lesão contusa e de espaço temporal de aproximadamente oito a dez dias de
acordo com o Espectro Equimótico de Legrand du Saulle(...)
(...) na região proximal, na face posterior, da coxa direita duas lesões paralelas
corto contundentes de aproximadamente trinta milímetros de extensão, em fase
final de cicatrização, nota-se também equimose de coloração vermelho
arroxeada de aproximadamente cento e trinta milímetros de extensão na
mesma região dos ferimentos corto contundentes, compatível com processo
inflamatório por contusão e infiltração de sangue na malha de tecidos (...)".
Para verificar a compatibilidade entres as lesões descritas no laudo de exame de corpo de
delito e a versão do ofendido, foi realizada a reprodução simulada dos fatos, cujo laudo
complementar concluiu (Evento 43):
"Sim é compatível, pois a lesão contusa encontrada na região "subclavicular
esquerda", de aproximadamente sessenta milímetros de extensão, segundo o
Laudo de Exame de Corpo de Delito dos autos do processo e a versão
apresentada na reprodução simulada pelo Tenente Assunção, são compatíveis,
porque a ação de ser segurado pela gandola (Vide fotografia 01) pelo Sargento
Luiz, é possível que o Tenente Assunção tenha sofrido a possível lesão conforme
a força empregada pelas mãos do Sargento em questão, tendo em vista que
este ato de empurrar exerce uma ação contundente. Assim como, devido ao fato
do tenente cair em direção ao chão e bater com a região subclavicular esquerda
na cadeira, é possível que o mesmo também tenha lesionado a região em
questão, pois o objeto também pode gerar uma ação contundente. (Vide
fotografia 03). Já em relação a lesão corto contundente encontrada na "coxa
direita" na região póstero-lateral de aproximadamente trinta milímetros de
extensão, segundo Laudo de Exame de Corpo de Delito dos autos do processo e
a versão do Tenente Assunção apresentada na reprodução simulada dos fatos,
os signatários ressaltam que, a estrutura da mesa, inclusive sua "quina", em que
o mesmo bateu após ser empurrado para trás, conforme relatado pelo tenente,
pode ocasionar urna lesão contusa, contudo, no que tange a lesão corto-contusa
os peritos não podem excluir a possibilidade de o objeto ter produzido esta
lesão, mas também não se pode afirmar categoricamente que o contato entre o
tenente e a mesa, possa ter produzido tal lesão."
Vê-se, portanto, que as lesões sofridas demonstram a ocorrência da agressão relatada pelo
ofendido. E, nesse ponto, vale frisar a importância dos laudos produzidos na investigação,
uma vez que não há testemunhas.
Ressalte-se que não haver testemunhas foi uma preocupação do denunciado, haja vista
que ordenou ao então Sd Fernandes que deixasse a sala, onde permaneceram, portanto,
somente o agressor e o ofendido, como se pode constatar nos trechos de depoimentos a
seguir transcritos.
(...)
Verifica-se, portanto, que, ao empurrar o Ten Assunção, o denunciado, que é sargento da
ativa da Marinha do Brasil, praticou violência contra superior, dando causa às lesões

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/03/2021 16:41:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2209ec6
corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito constante dos autos. E, assim
agindo, incorreu nos tipos penais previstos no art. 157, § 3º e art. 209, caput, do Código
Penal Militar.
Pelo exposto, este Órgão Ministerial espera que seja a presente denúncia recebida em
todos os seus termos para os fins de processar, julgar e, ao final, condenar o 1º SG-FN JOSÉ
LUIZ DA SILVA pela prática de violência qualificada contra superior e pela lesão corporal
dela decorrente.".

Em Decisão de 7 de dezembro de 2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4º Auditoria da 1ª CJM rejeitou a
Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, fundamentando o decisum nos seguintes termos:

"(...) não há provas da materialidade e nem indícios suficientes da sua autoria, tendo em
vista que não houve testemunha presencial e os laudos periciais não foram conclusivos
para a ocorrência do delito na espécie. Não há como comprovar a suposta violência sofrida,
pois temos apenas as versões dos dois envolvidos. Também não havia no local nenhuma
câmera de monitoramento." (Grifo nosso).

Além disso, a Magistrada de primeiro grau destacou que "(...) As únicas evidências apuradas no presente
inquérito foram a palavra de um militar contra o outro e as lesões superficiais que, apesar de existentes, não
se sabe como ocorreram efetivamente (...)", ressaltando, ainda, que:

"(...) a atuação do Direito Penal deve ser mínima, prevalecendo os modos extrapenais para
a solução de conflitos, posto que o direito penal é o instrumento normativo mais violento
de regulação social. Ou seja, o Direito Penal tem caráter fragmentário e subsidiário, sendo
portanto a 'ultima ratio', tendo aplicabilidade somente quando os outros ramos do direito
não se apresentem eficazes na solução do conflito.".

O Ministério Público Militar foi intimado da Decisão em 9 de dezembro de 2020, tendo interposto,
tempestivamente, o presente Recurso no dia 11 de dezembro de 2020.

Em suas Razões, o Parquet das Armas requereu que seja "(...) dado provimento ao presente recurso para
que esta e. Corte reforme a decisão combatida a fim de que seja recebida a Denúncia contra JOSÉ LUIZ DA
SILVA (...)", argumentando, para tanto, que "(...) a denúncia lastreou-se no depoimento do ofendido, em
laudo de exame de corpo de delito com identificação das lesões sofridas, em laudo de reprodução simulada
e no depoimento do Sd. Fernandes (...)".

E acrescentou que:

"(...) para deixar de atribuir as condutas descritas na denúncia ao 1º SG JOSÉ LUIZ DA
SILVA, seria necessário supor que o ofendido, além de ter inventado os fatos, teria
produzido em si mesmo lesões compatíveis com a situação narrada, o que não é crível.".

Em Contrarrazões, a Defesa constituída do Recorrido pugnou pela manutenção da rejeição da Denúncia, sob
o argumento segundo o qual faltaria a materialidade, bem como não haveria indícios suficientes de autoria
delitiva, circunstâncias que resultariam na ausência de justa causa para a persecução penal e que, além
disso, "(...) havendo, pois, dúvida sobre a autoria, incerteza quanto à participação do apelado ao suposto
delito, deve esta corte abraçar-se ao princípio do 'in dubio pro reo', para manter a decisão do douto Juízo ao
apelado (...)".

Na fase do art. 520 do Código de Processo Penal Militar, em Juízo de Retratação, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1º CJM, que passou a atuar no feito em razão da aposentadoria da Juíza
Titular, proferiu Decisão, em 26 de janeiro de 2021, na qual destacou que, "(...) não havendo mudança no
panorama da causa, mantenho a decisão questionada (Evento 57) por seus próprios fundamentos (...)",
determinando, ainda, a remessa dos Autos a esta Corte Castrense.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso,
manifestou-se pelo "(...) conhecimento e provimento do Recurso sub examen (...)", firme no argumento
segundo o qual:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/03/2021 16:41:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2209ec6
"(...) constitui-se numa verdadeira antecipação de mérito, porquanto esvazia a conduta
delituosa atribuída ao Denunciado, antes mesmo de iniciada a necessária persecutio
criminis. Em outras palavras, a eminente Magistrada de 1º Grau, em seu juízo monocrático,
subtrai liminarmente do Parquet Milicien o exercício de seu múnus público essencial (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 7 de dezembro de 2020, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7001639-47.2019.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
1º Sgt FN JOSÉ LUIZ DA SILVA, "(...) com esteio no art. 395, inciso III, do CPP, por falta de justa causa para a
persecução penal.".

Em suas Razões, o Parquet das Armas requereu que seja "(...) dado provimento ao presente recurso para
que esta e. Corte reforme a decisão combatida a fim de que seja recebida a Denúncia contra JOSÉ LUIZ DA
SILVA (...)", argumentando, para tanto, que "(...) a denúncia lastreou-se no depoimento do ofendido, em
laudo de exame de corpo de delito com identificação das lesões sofridas, em laudo de reprodução simulada
e no depoimento do Sd. Fernandes (...)".

Assiste razão ao Órgão ministerial.

Segundo se extrai da Denúncia, o Recorrido, 1º Sgt FN JOSÉ LUIZ DA SILVA, teria praticado "(...) violência
contra superior, dando causa às lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito constante
dos autos (...)" ao empurrar o Ten Assunção, e, assim agindo, teria incorrido "(...) nos tipos penais previstos
no art. 157, § 3º e art. 209, caput, do Código Penal Militar.".

A despeito de ninguém ter presenciado o ocorrido e que, de fato, trata-se de um caso no qual é a palavra do
Acusado contra a do Ofendido, é inegável que o Laudo Pericial acostado aos autos descreveu as lesões
supostamente sofridas pelo Ten Francisco Júnior Gonçalves Assunção, as quais seriam compatíveis, pelo
menos em tese, com a descrição fática apontada na Peça Acusatória.

Vale dizer que o Laudo Pericial nº 11/2020 apontou:

"(...) uma equimose de cor amarela esverdeada, na região subdavicular esquerda, de
aproximadamente sessenta milímetros de extensão compatível com lesão contusa e de
espaço temporal de aproximadamente oito a dez dias de acordo com o Espectro
Equimótico de Legrand du Saulle (...) na região proximal, na face posterior, da coxa direita
duas lesões paralelas corto contundentes de aproximadamente trinta milímetros de
extensão, em fase final de cicatrização, nota-se também equimose de coloração vermelho
arroxeada de aproximadamente cento e trinta milímetros de extensão na mesma região
dos ferimentos corto contundentes, compatível com processo inflamatório por contusão e
infiltração de sangue na malha de tecidos (...)".

Além disso, em complemento ao citado Exame Médico, os peritos apresentaram a Complementação Técnica
nº 35/2020, na qual, quando questionados, especificamente, sobre se "(...) As lesões descritas no Exame de
Corpo de Delito (Doc. 3 do Evento 1, fls. 4/9) são compatíveis com a versão apresentada pelo Ten.
ASSUNÇÃO?", responderam peremptoriamente que:

"(...) Sim é compatível, pois a lesão contusa encontrada na região "subclavicular
esquerda", de aproximadamente sessenta milímetros de extensão, segundo o Laudo de
Exame de Corpo de Delito dos autos do processo e a versão apresentada na reprodução
simulada pelo Tenente Assunção, são compatíveis, porque a ação de ser segurado pela
gandola (Vide fotografia 01) pelo Sargento Luiz, é possível que o Tenente Assunção tenha
sofrido a possível lesão conforme a força empregada pelas mãos do Sargento em questão,
tendo em vista que este ato de empurrar exerce uma ação contundente. Assim como,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/03/2021 16:41:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2209ec6
devido ao fato do tenente cair em direção ao chão e bater com a região subclavicular
esquerda na cadeira, é possível que o mesmo também tenha lesionado a região em
questão, pois o objeto também pode gerar uma ação contundente. (Vide fotografia 03). Já
em relação a lesão corto contundente encontrada na "coxa direita" na região póstero-
lateral de aproximadamente trinta milímetro de extensão, segundo Laudo de Exame de
Corpo de Delito dos autos do processo e a versão do Tenente Assunção apresentada na
reprodução simulada dos fatos, os signatários ressaltam que, a estrutura da mesa,
inclusive sua "quina", em que o mesmo bateu após ser empurrado para trás, conforme
relatado pelo tenente, pode ocasionar uma lesão contusa, contudo, no que tange a lesão
corto-contusa os peritos não podem excluir a possibilidade de o objeto ter produzido esta
lesão, mas também não se pode afirmar categoricamente que o contato entre o tenente e
a mesa, possa ter produzido tal lesão. (Vide fotografia 02)." (Grifos nossos).

Embora a Magistrada de primeiro grau tenha fundamentado sua Decisão de rejeição da Denúncia firme na
convicção de que não existiriam provas da "(...) materialidade e nem indícios suficientes da sua autoria,
tendo em vista que não houve testemunha presencial e os laudos periciais não foram conclusivos para a
ocorrência do delito na espécie (...)", conclusão que se baseou no fato de que "(...) os peritos afirmaram que
a lesão na região "subclavicular esquerda" é possível que tenha ocorrido pelo empurrão, de acordo com a
versão apresentada pelo Tenente Assunção (...)", porém, acerca da "(...) lesão da "coxa direita", não podiam
afirmar, categoricamente, que o contato com a mesa poderia ter produzido tal lesão (evento 52).", ainda
assim, os autos revelam a possibilidade de ocorrência de crime militar, pelo menos em tese.

Nessas circunstâncias, considerando o delito no qual foi incursionado o Recorrido, violência contra superior,
que se caracteriza pela prática de "(...) qualquer ato de constrangimento físico, mediante o emprego de
força (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São
Paulo. p. 233), bem como o fato de que, segundo o § 3º do artigo 157 do Código Penal Militar, aplica-se a
pena do crime contra a pessoa, in casu, lesão corporal, cuja consumação ocorre com a ofensa à integridade
física sendo necessária a comprovação de que "(...) a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se
interna ou externamente, podendo ainda abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde (...)" (ob.
cit., p. 281), o que será aferido ou constatado por Laudo Pericial, é inegável que a atuação do Órgão
ministerial, enquanto titular da ação penal militar, pautou-se no Princípio da Obrigatoriedade descrito no art.
30 do Código de Processo Penal Militar, cujo teor estabelece que a denúncia deve ser apresentada sempre
que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.

E este é exatamente o caso dos presentes autos, de sorte que, ao compulsar a Peça Acusatória, constata-se
que a conduta imputada ao 1º Sgt FN JOSÉ LUIZ DA SILVA foi minuciosamente descrita, revestindo-se, pois,
das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense, não sendo
possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto
da atipicidade ou por excludentes de ilicitude.

Nesse contexto, parece-nos de todo equivocado o decisum vergastado, até mesmo porque um prematuro
arquivamento da ação penal militar, em última análise, poderia resultar no comprometimento de eventual
averiguação de possível conduta criminosa perpetrada até mesmo pelo Ofendido, caso comprovado, ao
longo da instrução processual, serem falsos os apontamentos que resultaram na investigação iniciada no
Colégio Militar do Rio de Janeiro.

Por outro lado, ao final da instrução processual, caso de fato o Colegiado Julgador de primeiro grau, por
exemplo, venha a manifestar dúvidas acerca das conclusões do Laudo Pericial emitido, seria possível não só
eventual condenação, tão somente pelo delito do art. 157 do Estatuto Repressivo Castrense, ou até mesmo
por outro delito tipificado no referido Códex. Além disso, não se poderia descartar, inclusive, eventual
absolvição, tudo a depender do livre convencimento motivado, essência do art. 297 do Código de Processo
Penal Militar, segundo o qual "(...) O juiz formará convicção pela livre apreciação das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais (...)".

Vale dizer que é a partir da instrução processual que o Órgão ministerial deverá desincumbir-se da
demonstração cabal não só das elementares do tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal Militar, de
acordo com a capitulação por ele pretendida, como, também, do elemento subjetivo na conduta do acusado,
na esteira do entendimento segundo o qual:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/03/2021 16:41:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2209ec6
"(...) Sendo as condutas narradas na Peça Acusatória aparentemente delituosas, é mister
aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase processual o
princípio in dubio pro societate, permitindo-se ao Ministério Público Militar provar as
imputações contidas na Exordial." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000582-
58.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe:
21/11/2018).

No mesmo sentido são os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Recurso em Sentido Estrito nº 7000111-42.2018.7.00.0000 (DJe: 19/04/2018)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE DOLO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
(...)
2. Presentes os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar o
recebimento da Denúncia é medida impositiva, não cabendo ao magistrado, ressalvada
situações excepcionais, perquirir sobre a ausência de dolo do Denunciado, sob pena de
coarctar o direito do Ministério Público de promover a Ação Penal, bem como do juiz
natural, ou seja, o Conselho de Justiça, apreciar a causa.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Recurso em Sentido Estrito nº 0000089-17.2016.7.01.0301 (DJe: 06/06/2017)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRANSAÇÃO COMERCIAL. JUSTIÇA COMUM.
MILITARES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DO DENUNCIADO. INTENÇÃO DO
AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO.
CONDUTA ATÍPICA. ANÁLISE DA VONTADE DO DENUNCIADO. QUESTÃO DE MÉRITO.
APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO.
(...)
Na fase inaugural do processo, não comporta rejeitar a denúncia balizando-se na exclusão
do dolo do indiciado, em face da impossibilidade de colher seu depoimento.
(...)
Como a vontade do agente traduz-se em questão de mérito, sua aferição somente é
possível após a instrução criminal, no momento do julgamento. A rigor, na fase de
prelibação, em que se encontra o processo, é cabível ao magistrado tão só analisar a
existência de indícios mínimos de autoria e de prova de materialidade delitiva e, ainda, se
estão presentes os requisitos dos artigos 77 e 78 do CPPM.
Recurso ministerial provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).
"Recurso em Sentido Estrito nº 0000119-19.2011.7.01.0401 (DJe: 13/08/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM ESTELIONATO. (CPM, ART 251). REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA. QUESTÃO CONTRATUAL. DOLO
ANTECEDENTE. ANÁLISE PREMATURA.
(...)
3. O dolo antecedente é matéria que só pode ser verificada durante a instrução criminal,
sendo prematura sua análise na fase de delibação.
Recurso provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Recurso em Sentido Estrito nº 0000003-51.2014.7.04.0004 (DJe: 06/04/2015)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE DOLO E RESPONSABILIDADE SOBRE A DEMORA NA VERIFICAÇÃO DO ÓBITO
DA EX-PENSIONISTA. ATUAÇÃO PREMATURA DO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS
INDISPENSÁVEIS À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
I - É prematura a atuação do Juízo que rejeita a Denúncia quando o titular da persecutio
criminis aponta os indícios suficientes para a deflagração da ação penal militar, mormente
nos casos em que a autoria do crime de estelionato previdenciário é imputada ao
procurador de ex-pensionista, que tinha posse do cartão magnético e sua respectiva senha.
II - Cabível o recebimento da Denúncia, tendo em vista que se encontram presentes os

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/03/2021 16:41:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2209ec6
elementos imprescindíveis dos arts. 30 e 77 do CPPM.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Por tais motivos, torna-se imperiosa a dilação probatória com vistas a permitir que o Ministério Público
Militar exerça o seu mister constitucional na busca das provas da imputação contida na Exordial, merecendo
reparo, portanto, a Decisão hostilizada, fundamentada na ausência de provas de autoria e da materialidade
delitivas.

Conforme ressaltou o Custos Legis em seu Parecer opinativo:

"(...) Apesar de o fato não ter sido presenciado por testemunhas, a inicial acusatória
lastreou-se no acervo probatório coligido, em especial, nos laudos periciais: - de exame
de corpo de delito com a identificação das lesões sofridas; - de reprodução simulada; e
complementar; além do depoimento do Sd FERNANDES, que fora adrede mandado se
retirar do local pelo Denunciado, exatamente para que não testemunhasse a agressão que
estava para acontecer.
De todas essas provas, destacam-se os laudos elaborados, pois revelam, ao menos,
indícios da prática delitiva.
(...)
Ainda nesse cenário, a conclusão apresentada no Laudo Complementar foi de clareza solar
ao responder o seguinte quesito apresentado pelo Encarregado do Inquérito: "As lesões
descritas no Exame de Corpo de Delito (Doc. 3 do evento 1, fls. 4/9) são compatíveis com a
versão apresentada pelo 1º Ten ASSUNÇÃO?
(...)
Diante desses elementos probatórios tem-se como acertada a irresignação Ministerial in
casu. Isto porque, nessa fase processual, não se vislumbra a ocorrência do Princípio do in
dubio pro reo, mas, ao contrário, deve-se aplicar o in dubio pro societate, conforme
pacífico entendimento desse Egrégio Superior Tribunal Militar (...)".

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão da Juíza Federal
da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 7 de dezembro de 2020, proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7001639-47.2019.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Sgt FN
JOSÉ LUIZ DA SILVA, "(...) com esteio no art. 395, inciso III, do CPP, por falta de justa causa para a
persecução penal.", determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.